Tribunal: TJSP
Processo: 2229248-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada deferida. Determinação para cobertura de tratamento multidisciplinar (ABA) de menor portador de transtorno do espectro autista em clínica não credenciada. Predicados da urgência do tratamento e da indisponibilidade de clínicas aptas na rede credenciada. Comprovação da existência na rede credenciada de clínica apta a prestar a terapia

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipada deferida. Determinação para cobertura de tratamento multidisciplinar (ABA) de menor portador de transtorno do espectro autista em clínica não credenciada. Predicados da urgência do tratamento e da indisponibilidade de clínicas aptas na rede credenciada. Comprovação da existência na rede credenciada de clínica apta a prestar a terapia multidisciplinar pelo método ABA. Probabilidade do direto material suscitado e possibilidade de existência de dano de difícil reparação reconhecidos. Decisão reformada para determinar que o tratamento multidisciplinar seja executado pela clínica credenciada. Recurso provido.